Tribunal: STF
Processo: ARE 1265199
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONO DE FÉRIAS. QUESTÃO DIVERSA DA ABARCADA PELO TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.



    2. A discussão envolvendo a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, questão inserida na sistemática da repercussão geral por meio do Tema 985), não se confunde com análise da legitimidade da incidência daquele tributo sobre o abono de férias.



    3. Embargos de declaração rejeitados.